Tribunal: CARF
Processo: 10380.900003/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900003/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.039 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DECISÃO JUDICIAL. VÍNCULO DE EMPREGO SIMULADO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fixado por decisão judicial que o vínculo entre o contribuinte e os funcionários
de associação terceira é de emprego, impossível o creditamento nos termos do
artigo 3° § 2° inciso II da Lei 10.637/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS vinculado a exportação apurado
no 1o Trimestre de 2008.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF Novo Hamburgo, porquanto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900003/2014-85
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

1.2.1. “São indevidos os créditos apropriados pelo contribuinte relativamente aos
fretes [e serviços] efetuados por pessoas físicas”;
1.2.2. Os créditos de serviços de terceirização de mão de obra da COCALQUI
devem ser glosados pois:
1.2.2.1. É vedado por lei e por Súmula do TST a terceirização da atividade
fim da empresa;
1.2.2.2. A Recorrente e a COCALQUI ocupam o mesmo espaço físico;
1.2.2.3. A Recorrente é proprietária de todo o maquinário (e presta
serviço de manutenção) utilizado pela COCALQUI;
1.2.2.4. Funcionários da Recorrente misturam-se no dia-a-dia a
funcionários da COCALQUI;
1.2.2.5. Toda a MP, PI e ME utilizada pela COCALQUI é fornecida pela
Recorrente, a COCALQUI fornece apenas mão de obra;
1.2.2.6. “O primeiro presidente e um dos fundadores da Cocalqui, Sr. Ede
Laredo Sorgetz, cujo mandato foi de 2 anos, de abril/1997 a maio/1999,
foi diretor da tomadora, Aníger Nordeste”;
1.2.2.7. “O gerente industrial Sr. Marcos de Oliveira Resende ocupa o
cargo máximo na hierarquia do setor produtivo (da Cocalqui) e, posto que
pertença aos quadros da Aniger, tem ascensão sobre todos os
trabalhadores envolvidos no processo produtivo, sejam os contratados
diretos da Aniger, sejam os cooperados, independentemente da cor da
bata utilizada”;
1.2.2.8. A única cliente da COCALQUI é a Recorrente;
1.2.2.9. A COCALQUI não tem pessoal administrativo, somente
cooperados operários, enquanto a Recorrente não tem operários;
1.2.2.10. As decisões judiciais que não reconheceram o vínculo de
emprego entre os cooperados da COCALQUI e a ANIGER não vinculam a
autoridade administrativa;
1.2.3. A Recorrente apurou incorretamente os créditos de energia elétrica.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. As decisões emitidas por juízo imparcial e com respeito ao contraditório
(Justiça do Trabalho) destacaram a inexistência de vínculo de emprego entre os
funcionários da COCALQUI e a Recorrente;
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

1.3.2. O auto de infração lavrado pelos Auditores do Trabalho contra a
Recorrente no final dos anos 90 foi considerado improcedente;
1.3.3. O auto de infração lavrado contra a Recorrente em 2008 foi cancelado por
ação judicial;
1.3.4. A sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes da matéria
nela decidida e deve ser aplicada pela administração;
1.3.5. Os valores recebidos pelos funcionários da COCALQUI (definidos pelo
volume produzido e pela função exercida, conforme Regimento Interno e Ata de
Administração) é superior ao mínimo nacional (inclusive com o recolhimento de
contribuições à previdência social) e compatível com a função exercida;
1.3.6. O preço do serviço é fixado pela Cooperativa com base em divisão do
trabalho por si estabelecida e no tempo para cada atividade – preço este debatido
entre a Cooperativa e a Recorrente;
1.3.7. A divisão de trabalho na Cooperativa é absolutamente natural para uma
indústria calçadista;
1.3.8. Por disposição legal (ainda que a posteriori) não é necessário que a
cooperativa de trabalho detenha os meios de produção;
1.3.9. A COCALQUI goza de corpo administrativo próprio com funções definidas
de supervisão, administração e rotinas fiscais – conforme declarações anexas à
Manifestação tecidas pelos administradores;
1.3.10. O terreno em que se encontra a COCALQUI foi transferido em comodato
pelo Estado no Ceará e se localiza ao lado do terreno da Recorrente porém com
entradas distintas – por conta de recomendações de segurança (tráfego de
caminhões), inclusive;
1.3.11. É necessária diligência para a produção de prova testemunhal com a
finalidade de demonstrar a separação entre as empresas;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente a autuação, repetindo, mutatis
mutandis, o quanto descrito no despacho decisório somado ao seguinte:
1.4.1. O momento da apresentação de provas é com a Manifestação de
Inconformidade e, de todo modo, há provas suficientes no autos para a formação
da convicção da autoridade;
1.4.2. Houve preclusão de todos os temas lançados no Despacho Decisório, salvo
contratação de mão de obra da COCALQUI;
1.4.3. Não há desrespeito a coisa julgada na Ação Civil Pública, lá a relação das
partes foi analisada sob a ótica do direito do trabalho, aqui sob a ótica do direito
tributário com definição ampla de relação de emprego (emprestada do direito
previdenciário);
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

1.4.4. Motivos de ordem econômica e social levaram os Desembargadores do
Trabalho a descartarem o vínculo de emprego entre os funcionários da
COCALQUI e a Recorrente, o que torna possível nova análise – agora
exclusivamente pautada na Lei – do vínculo em direito tributário.
1.4.5. “Nenhuma prova foi apresentada para desconstituir as conclusões da
fiscalização que trouxe e juntou elementos suficientes para confirmar a total
dependência da cooperativa dos serviços da Aniger, como se esta fosse a
detentora de toda a administração da cooperativa”
1.4.5.1. “Nenhuma daquelas pessoas [indicadas pela Recorrente em lista]
estava ocupando cargos ou funções administrativas na cooperativa e o
comprovante de treinamento e/ou capacitação de Robson Jorge Teixeira
de Lemos fora realizado em 24 de março de 2012, período não abrangido
nestes autos”;
1.4.6. “A autoridade fiscal constatou que vários galpões eram utilizados pela
Cocalqui, mas que apenas um galpão foi objeto de subcomodato em contrato, fls.
206-207 do IC no 38/2009. Os outros galpões eram (são) da Aniger Nordeste,
comprovando que na realidade, tratava-se de fato de uma só empresa com
atividades eminentemente únicas”.
1.5. Em Voluntário a Recorrente demonstra estranheza com a rapidez do
julgamento na DRJ (o qual pleiteia nulidade por cerceamento do direito de defesa) e reitera os
argumentos de sua Manifestação, agora acompanhados de planilha com o resumo dos
argumentos:

Fl. 3921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente aventa NULIDADE do Acórdão da DRJ vez que indeferiu o
pedido de DILIGÊNCIA bem como não analisou argumentos sobre a negociação de preços
entre cooperativa e empresa, e de como ocorre o trabalho de cada cooperado.
2.1.1. Como dito quase mensalmente por esta Turma, diligência em processo
administrativo fiscal não é substituto de encargo probatório das partes e, neste caso, pretende a
Recorrente a produção de prova para demonstrar que as pessoas que labutam diariamente na
cooperativa são funcionários desta (cooperativa) e não daquela (Recorrente).
2.1.2. Sobre a nulidade, tanto a fiscalização quanto a DRJ sustentam a acusação
fiscal em diversos indícios e provas aos quais (neste ponto) a Recorrente contrapõe dois – e-
mail com negociação de preços entre a cooperativa e a Recorrente e forma em que os
funcionários (ditos da) cooperativa são remunerados.
2.1.3. Todavia, há violação ao direito de defesa se o argumento não apreciado é
capaz de infirmar em tese a acusação e, no caso, ainda que a fiscalização concordasse com os
argumentos da Recorrente outros indícios (nomeadamente, patrimônio único, localização física
idêntica, falta de pessoal administrativo na cooperativa, falta de material administrativo próprio
na cooperativa) manteriam a acusação – talvez abalada, mas ainda firme (no sentido de não
infirmada).

2.2. Em 17 de Março de 2020 esta Turma, por unanimidade de votos, em Acórdão
de relatoria da Conselheira Fernanda, deu provimento ao Recurso Voluntário da mesma
Recorrente que versava sobre os mesmos fatos, em Acórdão assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO - NECESSÁRIA VINCULAÇÃO À DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. As decisões proferidas pelo Poder
Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas autoridades Administrativas,
devendo estas cumprirem as determinações judiciais nos exatos termos em que foram
proferidas.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

2.2.1. Isto porque, nos termos muito bem lançados pela sábia Conselheira
Fernanda:
(...) As provas e fatos utilizados pela fiscalização para pautar sua análise foram retirados
de documentos solicitados ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e referem-se à
Ação Civil Pública – movida contra a recorrente em janeiro de 1999 e cuja decisão de
última instância concluiu pela improcedência do pedido, entendendo que as atividades
de prestação de serviço da cooperativa eram regulares – e o Auto de Infração lavrado
pela Superintendência Regional do Emprego e do Trabalho (SRTE) – que foi declarado
nulo pelo Poder Judiciário. A este respeito, deve-se salientar ainda que após o transito
em julgado da Ação Civil Pública contra a União, foi proposta ação rescisória na
tentativa de reverter o resultado.
Todavia, a mesma ainda encontra-se em curso e como é sabido, por ser recebida apenas
com efeito devolutivo e não sendo impeditivo para o cumprimento da decisão
rescindenda, a decisão transita em julgada encontra-se válida e deve ser respeitada.
Portanto, ainda que tais provas emprestadas possam ser utilizadas, visto que preenchem
os requisitos formais (realização de contraditório no processo original e participação
direta do interessado), não poderia a autoridade ter realizado análise parcial das mesmas
e descartado os fatos e fundamentos que iam contra os interesses do Fisco.
No que tange à extensão da coisa julgada, cabe lembrar que nos casos citados acima
esteve-se diante de processos movidos por repartições da União contra a ora recorrente,
tendo em ambas as oportunidades o Poder Judiciário reconhecido que não se tratava de
relação de subordinação dos cooperados da Cocalqui em relação à empresa Calçados
Aniger Nordeste LTDA. Assim, considerando que as decisões judiciais em questão
versam sobre a natureza da relação jurídica entre as empresas Aniger e Cocalqui – não
se restringindo aos efeitos trabalhistas ou tributários da mesma – e que possuem as
mesmas partes envolvidas – a recorrente de um lado e o Estado (União) no outro –, não
se pode concordar com a conclusão da decisão de piso de que as mesmas não
vinculariam o Fisco.
Ora, o Fisco é parte da União, funcionando a serviço desta, dentro de regras e limites
previamente estabelecidos pelo legislador, sendo o mesmo raciocínio válido para as
demais autoridades e repartições, como o caso do MPT. Estes órgãos são braços
especializados do Estado e que visam regular as relações jurídicas do direito público,
fiscalizando e regulando a atividade das pessoas físicas e jurídicas que estão inseridas
dentro de sua jurisdição. Concordar que as decisões judiciais sobre a natureza de
determinada relação jurídica vincula apenas algumas partes da União é permitir que um
mesmo sujeito passivo (empresa) sofra diferentes tratamentos quando submetido à
autoridade do Estado, o que contraria princípios basilares do processo administrativo e
da própria constituição.
2.2.2. Como noticiado acima, o Ministério Público do Trabalho propôs Ação
Rescisória na Ação Civil Pública autuada sob o número 4600-74.2005.5.07.0000.
2.2.3. Em consulta ao site do TST temos que no processo 4600-74.2005.5.07.0000
foi dado provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho
reconhecendo-se, por via de consequência, o vínculo laboral entre a Recorrente e os
funcionários da COCALQUI:
De acordo com os termos da sentença proferida no processo originário, os trabalhadores
que iniciavam suas atividades junto à Cocalqui passavam por prévio treinamento dado
pelo Governo do Estado do Ceará, o que faz pressupor a ausência de autonomia do
cooperativado em relação ao exercício do seu ofício. De acordo com depoimento
colhido no curso da inspeção judicial, constatou-se que determinada trabalhadora
apenas tinha ciência de quer seria contratada pela Cocalqui após o período de
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900003/2014-85

treinamento. Havia, também, um desnível entre o pesado maquinário de que dispunha a
"cooperativa" e o baixo poder aquisitivo dos cooperados, que dispunham apenas de
bicicletas como meio de transporte. Apurou-se, ainda, que a maior parte da produção se
destinava à exportação para os Estados Unidos e que ficou caracterizada tanto a
subordinação jurídica , no que respeita ao comando da produção e à qualidade do
trabalho, como a pessoalidade e a não eventualidade .
Assim, uma vez que não atendidos os requisitos previstos no art. 4.o da Lei 5.764/71, é
de se negar provimento ao recurso ordinário então interposto pelas rés nos autos da ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário, a fim de, em juízo
rescindente, constatando a violação do art. 4.o da Lei 5.764/71, julgar procedente a ação
rescisória, e, em juízo rescisório, negar provimento ao recurso ordinário interposto nos
autos do processo ACP-720180-98.2000.5.07.5555.
2.2.4. A decisão judicial acima transitou em julgado em 27 de fevereiro de 2020 e
deve ser respeitada por esta Casa, e não apenas pela Inafastabilidade da Jurisdição, e não apenas
porque assim foi decidido anteriormente, como também porque “cabe ao operador tributário
aplicar a decisão quanto ao fato da vida civil/trabalhista e transportá-lo para a situação
tributária, sem alterar seu sentido” (item 29 do Recurso Voluntário).
2.2.5. Em assim sendo, em respeito à decisão judicial transitada em julgado deve
ser reconhecido que o vínculo entre a Recorrente e os funcionários da COCALQUI é de
emprego, restando evidente que estamos a tratar de CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DE PESSOA FÍSICA, para a qual é impossível o creditamento nos termos do artigo 3° § 2°
inciso II da Lei 10.637/02.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3924
DF CARF MF
Original